Tribunal: TJDFT
Processo: 0712554-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712554-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HONIX - ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EMILIO NUNES DA SILVA AGRAVADO: ANA PAULA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HONIX ELEVADORES, MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA – ME, ora réu/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em ação anulatória, proposta em seu desfavor por ANA PAULA DE SOUSA, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID n° 185481990): “No que concerne à tutela de urgência, as provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, para fins de que seja determinada a suspensão dos efeitos da 5a alteração contratual da terceira ré HONIX – ELEVADORES, MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA EPP (ID 181008359), com o consequente restabelecimento da eficácia, até a sentença de mérito, da 4a alteração contratual daquela sociedade empresária (ID 181008360). Isso porque, no contrato social da terceira ré HONIX – ELEVADORES, MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA EPP, após a consolidação da 4a alteração contratual (ID 181008360), que estava em vigência por ocasião da reunião que resultou a exclusão da autora da sobredita sociedade empresária (ID 181008358), inexiste cláusula contratual com previsão da possibilidade de exclusão extrajudicial de sócio por justa causa, conforme exigido pelo art. 1.085, parte final, do Código Civil. Em situação idêntica, o e. TJDFT decidiu que: DIREITO CIVIL - DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA - EXCLUSÃO DE SÓCIO MINORITÁRIO - FALTA GRAVE - EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL - INAPLICAÇÃO DO ART. 1085 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO SOCIAL - APLICA-SE À HIPÓTESE A REGRA GERAL, QUE É A EXCLUSÃO JUDICIAL DO SÓCIO, NOS TERMOS DO ART. 1030 DO CODIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - UNÂNIME.(Acórdão 921543, 20130110104844APC, Relator: SILVA LEMOS, , Revisor: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 26/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, impõe-se reconhecer a ilegalidade da deliberação dos sócios, primeiro e segundo réus, que, na reunião realizada em 13/07/2023, deliberaram pela exclusão da autora dos quadros societários da terceira ré, para, em consequência, decretar a ineficácia da 5a alteração contratual da terceira ré (ID 181008359), na qual foi formalizada aquela exclusão. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que, caso não sejam suspensos os efeitos da 5a alteração contratual da terceira ré (ID 181008359), a autora ficará impossibilitada de exercer os direitos inerentes a sua condição de sócio, como, inclusive, já ocorreu em relação à solicitação de exibição dos documentos contábeis (ID 181008357). Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para DECRETAR a suspensão dos efeitos jurídicos da 5a alteração contratual da terceira ré HONIX – ELEVADORES, MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA EPP (ID 181008359) e, em consequência, RESTABELECER a eficácia da 4a alteração contratual daquela sociedade empresária (ID 181008360). (...)” Na origem, trata-se de ação anulatória, na qual a autora/agravada requer a anulação da 5a alteração contratual da empresa agravante, no qual foi deliberado pela exclusão da agravada de seu quadro societário. Sobreveio a decisão agravada. Em suas razões recursais, alega a empresa agravante cometeu atos de inegável gravidade, o que atrai a possibilidade de exclusão extrajudicial do sócio, nos moldes do art. 1.085, CC. Nesse contexto, invoca a ausência da probabilidade do direito alegado pela autora/agravada nos autos de origem, e pugna pela revogação da liminar concedida. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão agravada para revogar a liminar concedida na origem, e manter a exclusão da autora/agravada de seu quadro societário. Preparo recolhido em dobro no ID. 57808658. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. O artigo 1.085, do Código Civil prevê que “Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.” Nos casos em que não houver a citada previsão, a exclusão deve ocorrer por meio judicial, como prevê o art. 1.030, CC. Na hipótese dos autos, observa-se que a 4a alteração contratual (ID 181008360 – autos de origem), vigente à época da reunião que decidiu pela retirada da autora/agravada dos quadros societários da agravante, não previa a possibilidade de exclusão administrativa de sócio por justa causa. Nesse contexto, tendo em vista a ausência de tal previsão, reputa-se ilegal a exclusão extrajudicial realizada, o que demonstra a probabilidade do direito alegado pela autora/agravada. Esse é o entendimento deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO DA SOCIEDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. CONTAGEM PRAZO CONTESTAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 1.085 DO CC. ALEGAÇÕES NOVAS. I - A r. sentença cuja fundamentação exposta não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo i. Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II - O réu pode oferecer contestação no prazo de 15 dias contados da data da audiência de conciliação. Os prazos são contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento (CPC, art. 335, inc. I e 224 do CPC). III - A exclusão extrajudicial da sociedade possui como requisitos disciplinados no art. 1.085 do CC: 1) previsão no contrato social de possibilidade de exclusão por justa causa; 2) deliberação de maioria dos sócios, que representem mais de metade do capital social; 3) prática, pelo excluído, de ato que coloque em risco a sociedade; 4) prévia ciência do excluído para que possa comparecer e exercitar o direito de defesa. IV - É regular a exclusão de sócio que observa os requisitos previstos em lei. V - Apelação desprovida. (Acórdão 1346698, 07000588420198070014, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXCLUSÃO DE SÓCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exclusão de sócio encontra-se positivada nos artigos 1.030 e 1.085 do Código Civil, podendo ocorrer, respectivamente, de forma judicial ou extrajudicial. 2. A exclusão extrajudicial deve atender aos seguintes requisitos: a) previsão no contrato social acerca da exclusão extrajudicial de sócio; b) ato de inegável gravidade praticado por sócio que coloque em risco a continuidade da empresa; c) assembléia realizada especificamente para deliberar acerca da exclusão de sócio; d) comunicação do sócio que se pretende excluir acerca da assembléia, a fim de possibilitar sua participação e o exercício do direito de defesa; e) deliberação sobre a exclusão ocorra mediante alteração no contrato social, pela maioria dos sócios, representada por mais da metade do capital social. 3. Observados os requisitos legais, inexiste vício no procedimento extrajudicial que resultou na exclusão do recorrente dos quadros societários. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1170460, 07004393720198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL - DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA - EXCLUSÃO DE SÓCIO MINORITÁRIO - FALTA GRAVE - EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL - INAPLICAÇÃO DO ART. 1085 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO SOCIAL - APLICA-SE À HIPÓTESE A REGRA GERAL, QUE É A EXCLUSÃO JUDICIAL DO SÓCIO, NOS TERMOS DO ART. 1030 DO CODIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - UNÂNIME. (Acórdão 921543, 20130110104844APC, Relator: SILVA LEMOS, , Revisor: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 26/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, como bem pontuou o juízo a quo, o perigo de dano é evidente no caso, tendo em vista o risco de a autora/agravada ficar impossibilitada de exercer os direitos inerentes a sua posição de sócia da empresa agravante, por meio de um ato ilegal. Dessa forma, presente os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada em favor da autora/agravada na origem, afasta-se a probabilidade do direito do agravante no presente recurso. Portanto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de abril de 2024 16:47:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora